Tribunal: TJDFT
Processo: 0708316-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708316-98.2019.8.07.0009 RECORRENTE: MARCOS VENÍCIOS ALVES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, da Constituição Federal e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SIMULAÇÃO DE PORTE DE ARMA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REGIME FECHADO. QUANTUM DA PENA E REINCIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. RÉU QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL E OSTENTA REINCIDÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE. I - Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de furto simples quando o acervo probatório demonstra que o réu simulou o porte de arma de fogo, circunstância que configura coação psicológica suficiente para causar intimidação da vítima e forçá-la a entregar o bem. II - Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos dos autos. III - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP. IV - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado. V - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT. VI – Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso II, da Constituição Federal, 155, caput, e 157, § 2o, inciso II, ambos do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de roubo para o de furto; b) artigo 59 do CP, ao argumento genérico de que a pena deve ser redimensionada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos II e XLVI, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Esclareça-se que, pela leitura das razões recursais, é possível inferir que a parte recorrente pretendeu fundamentar seu apelo especial na alínea “a” do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 5o, inciso II, da CF, pois a violação a preceito constitucional não se enquadra no conceito de lei federal (AgInt nos EDcl no AREsp 1846586/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 22/9/2021). Melhor sorte não colhe a tese de ofensa aos artigos 155, caput, e 157, § 2o, inciso II, ambos do CP, porque o pleito de desclassificação (AgRg no REsp 1890479/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 16/6/2021) exige aprofundado reexame do suporte fático-probatório, providência vedada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante à apontada violação ao artigo 59 do CP, a Corte Superior entende que a utilização de argumentos genéricos autoriza a aplicação do veto ditado pelo verbete sumular 284 da Suprema Corte (AgInt no AREsp 1653125/SC, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 1o/9/2020). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de suas teses recursais. Isso porque a suposta contrariedade ao artigo 5o, incisos II e XLVI, da CF não foi apreciada pelo colegiado, e sequer foram opostos embargos de declaração com esse intento. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF). Caso fosse possível superar esse entrave, ainda assim o apelo extremo não poderia transitar, pois o pedido de desclassificação do delito de roubo para o de furto depende da revisão do acervo fático e probatório, providência vedada pelo verbete sumular 279 do STF. Além disso, a formulação de pedido genérico (redimensionamento da pena) impede o conhecimento do tema e leva à inadmissão do apelo extremo, com base no verbete sumular 284 do STJ, consoante o decidido no ARE 1340223/SC, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ-e de 20/8/2021. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015